Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702958-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CRISTIANE REGINA DE SOUZA DESPACHO Considerando a notícia de expedição de alvará de levantamento do valor depositado judicialmente nos autos de origem, intime-se a parte exequente/agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se possui interesse no julgamento do presente recurso. Na mesma oportunidade, intime-se a parte executada/agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se ocorreu o levantamento pelo exequente/agravante da quantia depositada judicialmente. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora